Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DESPEJO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL

1. O valor expressivo atribuído à causa impede a fixação dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8o, do CPC, e tese firmada pelo STJ no Tema 1076, de observância obrigatória (art. 927 do CPC).

2. O comando proferido na sentença não tem natureza condenatória ou ganho econômico, portanto, inevitável a utilização do valor atribuído à causa como parâmetro de incidência do percentual mínimo de dez por cento.

3. Negou-se provimento ao recurso.